Tribunal: TJDFT
Processo: 0014529-33.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – PRECLUSÃO E COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – NATUREZA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA - DEVER DIRIGIDO AO OCUPANTE DO IMÓVEL.

1) É inoportuna a suscitação de nulidade da sentença proferida em ação civil pública e já transitada em julgado, por ausência de formação de litisconsórcio entre os proprietários do imóvel sobre o qual se determinou a demolição, se tal alegação não foi em momento algum levantada perante o juízo.

2) Não existe nulidade se a ação pública, que teve o intuito de implicar a demolição de obras irregulares construídas em área pública, foi dirigida contra os ocupantes do imóvel, independentemente da condição de proprietário.